Tribunal: STF
Processo: HC 209215
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 2 ANOS. CAPTURA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    3. No caso, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, ensejando o desmembramento do processo, bem como a suspensão processual nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Somente foi capturado após mais de 2 anos, em outro Estado da Federação. Assiste, portanto, razão ao Tribunal a quo, que, ao restabelecer a custódia, considerou que a concessão da liberdade foi prematura, eis que temerária a hipótese que novamente tome rumos não sabidos, ensejando novamente o decurso de anos até sua localização. 



    4. Quanto à alegação de que seria portador de diabetes, de modo que a segregação não seria recomendável, dada sua inserção em grupo de risco em relação ao coronavírus, trata-se de matéria que não foi objeto de apreciação no acórdão combatido, não podendo, portanto, ser analisada diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 



    5. Agravo desprovido. ”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13. Em 12.06.2017, foi decretada a sua prisão preventiva. 



    3. Em 06.09.2019, o paciente foi capturado no Estado da Paraíba. Em 04.02.2020, a prisão foi revogada pelo Juízo de origem. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a fim de restabelecer a custódia cautelar. A defesa, então, impetrou habeas corpus no STJ (HC 679.879). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Na sequência, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a desnecessidade da prisão cautelar. Ressalta que o paciente “vem se apresentando e cumprindo todas as cautelares impostas por outro Juízo”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “reconhecer ao Paciente o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade”.



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido.



    7. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “No caso, verifica-se razão no acórdão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que resta devidamente demonstrada que a custódia se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No caso, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, ensejando o desmembramento do processo, bem como a suspensão processual nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Somente foi capturado após mais de 2 anos, em outro Estado da Federação. 



    Assiste, portanto, razão ao Tribunal a quo, que, ao restabelecer a custódia, considerou que a concessão da liberdade foi prematura, eis que temerária a hipótese que novamente tome rumos não sabidos, ensejando novamente o decurso de anos até sua localização. 



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    Isso porque ‘nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).”



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator